Tribunal: STF
Processo: ARE 1321314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO E REINCLUSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. ABONO DE PERNANÊNCIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA 07/2007. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO TEMPO ESPECIAL.
    - Cinge-se a controvérsia ao exame da possibilidade da averbação e contagem do tempo de serviço em condições especiais referentes ao período de 25/10/1979 a 31/12/1980, em que o autor laborou como celetista em condições insalubres; do reconhecimento da reinclusão da contagem do tempo de serviço prestado em condições especiais, no período de 01/01/1981 a 10/12/1990, bem como a consequente concessão do abono de permanência e do pagamento das repercussões financeiras daí advindas.
    - Conforme restou decidido pelo Pretório Excelso (ARE 646862 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 13-02-2012 PUBLIC 14-02-2012; ARE 657355 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2012 PUBLIC 01-02-2012), possui legitimidade jurídico-constitucional a técnica de fundamentação que consiste na incorporação, ao acórdão, dos fundamentos que deram suporte a anterior decisão (motivação per relationem). Assim, adota-se, como razões de decidir, a bem lançada sentença que apreciou a matéria objeto do recurso sob análise: "(...) Em 09/06/2011, segundo consta do documento de fls. 22, no âmbito administrativo, foi reconhecido que, no período de 01/01/1981 a 22/12/1987, todos os trabalhadores que exerciam suas atividades na unidade do autor, estariam submetidos a condições especiais, conforme autorizado através da Orientação Normativa nº 7/2007, o que fez com que gerasse para ele, expectativa de direito a contagem especial durante este período.Todavia, conforme informado pela CNEN, as Orientações Normativas SEGEP/MP nº 7/2007 e 10/2010, foram revogadas pelas ONs nº 15 e 16/2013, que estabeleceram critérios mais rigorosos para reconhecimento e averbação de tempo exercido em condições especiais, exigindo elaboração de documentos como Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, Perfil Previdenciário e Laudo Médico Pericial.Assim, considerando a documentação e a formação do autor não há como incluí-lo na categoria de que trabalhava ou trabalha, sob condições especiais, conforme documentos de fls. 200/201".
    - Na hipótese dos autos, não há que se falar em decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei 9.784/99, uma vez que o ato de revisão que concedeu a averbação do tempo de contagem especial do período de 01/01/1981 a 22/12/1987 laborado pelo autor se deu em 2013, quando ainda não transcorrido mais de 5 anos da sua concessão.
    - Ademais, restou assentado pela jurisprudência que a lei nova pode regular as relações jurídicas entre servidores e a Administração Pública, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo que se falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada a proteção constitucional à irredutibilidade de vencimentos.
    - In casu, não logrou o autor demonstrar que alcançou os requisitos para a concessão da contagem do tempo de serviço prestado em condições especiais no período pleiteado, conforme consta no documento de fls. 200/201, na medida em que a Administração reconhece que "(...) não é possível enquadrar os cargos de Técnico de Eletrotécnica (1979 a 1989) e o de Tecnólogo (1989 a 1990) consoante as ocupações/grupos profissionais presumidamente sujeitos à condições especiais, vide Anexo I da ON SEGEP/MP 15/2013", razão pela qual impõese a manutenção da sentença.
    - Recurso desprovido, majorando a verba honorária anteriormente fixada em 1%, na forma do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente